Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-69.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), DEBORA FRANCIELI DA SILVA - CPF: 033.358.069-99 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RIO CLARO - CNPJ: 17.270.544/0001-76 (AGRAVADO), QUALI ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.712.129/0001-10 (AGRAVADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008825-69.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – PRESTADORA DE SERVIÇO – LIDE ENVOLVENDO ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELA DIRETORIA DO CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A corré administradora do condomínio apenas procedeu com as incumbências inerentes à prestação dos serviços contratados, razão pela qual, não deve responder por atos exclusivos da direção do condomínio e dos respectivos condôminos e, por consequência disso, também não deve figurar no polo passivo da lide, por não restar qualquer equívoco objetivamente imputável a ela, ao menos naquilo que é discutido na ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008825-69.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DEBORA FRANCIELI DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO RIO CLARO, QUALI ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DÉBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 35378-52.2016.811.0041, ajuizada em face do
CONDOMÍNIO RIO CLARO
e
QUALI ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passivada e determinou a exclusão da corré
QUALI ADMINISTRAÇÃO
, do polo passivo da lide.

Para tanto, insiste a agravante que a segunda agravada deve figurar no polo passivo da lide, pois, na condição de administradora condominial, organizou o edital de contratação, bem como a assembleia ordinária que aprovou sua contratação e, posteriormente, a assembleia extraordinária que aprovou novo projeto, culminando na exclusão do seu projeto.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008825-69.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre examinar no presente recurso, o acerto ou não da decisão saneadora, ora recorrida, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Quali Administradora – ME, sob o argumento de que toda a relação contratual discutida nos autos, na origem, se deu entre a autora e o Condomínio Rio Claro, para a qual a corré Quali, apenas presta serviços como administradora.

Mais precisamente, infere-se dos autos que a lide envolve a contratação de um projeto arquitetônico para construção de garagens no condomínio agravado, que num primeiro momento, teria sido aprovado pela assembleia geral do condomínio, contudo, não levado adiante pelo novo síndico.

Nesse passo, é inequívoco que a pretensão da autora é o de fazer valer o resultado inicialmente aprovado pela assembleia geral de moradores do condomínio agravado, fazendo com que seu projeto para as respectivas garagens seja utilizado nas respectivas unidades habitacionais, ou, então, seja indenizada de acordo com o Termo de Responsabilidade assinado entre as partes.

Dessa feita, é de ser ver que a discussão gravita, exclusivamente entre a autora e o condomínio agravado, o qual, por conduta da respectiva diretoria, teria provocado prejuízos em face da posterior recusa do projeto arquitetônico aprovado em assembleia, sendo que, a empresa Quali Administradora, na qualidade de prestadora de serviços condominiais, apenas cumpriu suas atribuições, dentre elas, organizar edital de contratação e realização de assembleias, além de prestar os serviços administrativos contratados pelo condomínio.

A corré Quali Administradora, portanto, apenas procedeu com as incumbências inerentes à prestação de serviços contratados pelo Condomínio Rio Claro, razão pela qual, não deve responder por atos exclusivos da administração do condomínio e dos respectivos condôminos e, por consequência disso, também não deve figurar no polo passivo da lide, por não restar qualquer equívoco objetivamente imputável a ela, ao menos naquilo que é discutido na ação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ÁREA DE USO COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ADMINISTRADORA CONDOMINIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO.
A administradora mandatária do condomínio é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide que tem por objeto discutir a responsabilidade civil de atos praticados pelo Condomínio e sua síndica
. Aplicação dos artigos 653, 663 e 665, todos do Diploma Civil. Manutenção da decisão a quo que se impõe. Honorários de sucumbência majorados, com fulcro no art. 85, §11 do NCPC. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Agravo de Instrumento, Nº 70075814830, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 31-01-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO.

A legitimidade passiva da administradora de condomínios depende da causa de pedir que objetivamente constar da petição inicial e, diante da petição inicial da ação de consignação de pagamento em exame, não há equívocos objetivamente imputáveis à administradora de condomínios, mas apenas ao condomínio co-demandado, justificando-se, nas circunstâncias, a exclusão daquela do pólo passivo da ação.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70059464032, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 30-07-2014)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020